Tribunal: TJMT
Processo: 1023659-97.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023659-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS GARCIA - CPF: 502.389.141-00 (APELANTE), BRUNA FERREIRA BAIXO - CPF: 065.847.749-88 (ADVOGADO), XERLANIA LOPES DE SOUZA - CPF: 105.252.824-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 050.161.401-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUISE CAROLINE FERREIRA BAIXO - CPF: 088.507.169-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO ACIDENTE
– INVIABILIDADE –
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUANDO HÁ NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMAGENS E VÍDEO DO MOMENTO DO ACIDENTE –
NULIDADE PROCESSUAL
–
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INQUISITORIAIS
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – RELATOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS DILIGÊNCIA – IMAGENS E VÍDEOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – IMAGENS E VÍDEOS – ACUSADO DESCUMPRIU NORMA DE CUIDADO OBJETIVO (IMPRUDÊNCIA) – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE OUTRO VEÍCULO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE FOI A ÓBITO 07 (SETE) DIAS APÓS O ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DOS TRAUMAS CAUSADOS – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME)
–

PERTINÊNCIA –
PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO –
VIABILIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
– APELANTE QUE EXPRESSAMENTE RECUSOU O ACORDO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O laudo do exame pericial do local do delito afigura-se prescindível para a comprovação do crime em tela, podendo ser suprida por demais provas constantes dos autos. Os investigadores da Delegacia Especializada de Trânsito colheram imagens do circuito de monitoramento eletrônico da residência que fica na esquina do cruzamento onde ocorreu os fatos, no qual é possível ver claramente a dinâmica do acidente.

O acidente não foi presenciado por nenhuma testemunha, sendo a investigação subsidiada, com a colheita do vídeo da câmera de segurança da residência, o qual demonstra como se deram a dinâmica dos fatos, sendo que as provas judiciais colhidas em audiência instrutória convalidaram o vídeo do acidente, este sim, colhido em inquérito.

A lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado.

Ainda, que verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.

O fato do óbito da vítima ter ocorrido dias depois do acidente, não afasta a relação de causalidade. O acidente resultou na morte da vítima que permaneceu 07 (sete) dias na UTI, entubado e em coma induzido, em razão dos traumas causados pelo acidente.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial que a morte da vítima, em idade produtiva, deixou órfão um filho, bem como
ao fato de não ter prestado nenhum auxílio financeiro aos familiares da vítima até o presente momento.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, REsp 1481502/RJ).

Antes do oferecimento da denúncia, o
parquet
ofereceu ao acusado o instrumento de consenso, o qual foi por ele expressamente recusado, conforme consta do termo de recusa de proposta de ANPP e, portanto, importuno a realização de nova oferta de acordo.

É inviável o sobrestamento do feito para a proposta de acordo de não persecução penal, conforme disposição contida no art. 28-A do Código de Processo Penal, quando já recebida a denúncia (STF, HC n. 191464 AgR, DJ 26.11.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Marcos Garcia
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que o condenou nas penas do crime de homicídio culposo (artigo 302, caput, da Lei n.º 9.503/97), a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da execução. Ainda, foi determinado a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor no período de 06 (seis) meses.

Inconformado
José Marcos Garcia
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais requereu, preliminarmente, a nulidade dos autos, em razão da ausência de perícia no local do acidente, violando o artigo 158 do Código de Processo Penal. Ainda, pugnou pela nulidade dos autos, eis que a condenação foi baseada em elementos exclusivamente colhidos em fase inquisitorial, ferindo o artigo 155 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória
“quanto a culpa do motorista no tocante ao resultado obtido – in dúbio pro reo”
. Subsidiariamente, a desclassificação delitiva de homicídio culposo para lesão corporal culposa, prevista no artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pois
“o recorrente não pode ser responsabilizado pelo óbito da vítima, eis que, da sua conduta, resultou apenas a inesperada colisão”
.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, requereu a revisão dosimétrica da pena-base a ser aplicada em seu patamar mínimo legal, assim como seja reduzida a pena acessória de suspensão da carteira nacional de habilitação do réu. Ainda, sustentou ser viável o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Id. 156712789).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento, pois não há dúvida de que os autos demonstram elementos suficientes de materialidade e autoria, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 155207758).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 162791155), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por homicídio culposo na direção veicular – 1. Preliminarmente a defesa requer a nulidade dos autos em razão da ausência de laudo pericial no local do acidente –
Inviabilidade
– Prescindibilidade do laudo pericial quando há nos autos outros elementos probatórios – 2. Ainda preliminarmente, requer a nulidade dos autos ao sustento de que a condenação se deu embasada única e exclusivamente em provas colhidas em fase de inquérito –
Inviabilidade
– Depoimentos judiciais colhidos em audiência de instrução usados para fundamentar a sentença condenatória. – 3. Pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para lesão corporal culposa –
Improvimento
– Apelante que de forma imprudente, não obedecendo a sinalização de parada, invadiu a pista preferencial ocasionando o acidente – Sentença devidamente fundamentada – Autoria e materialidade, comprovadas – 4. Revisão dosimétrica da pena base –
Improvimento
– Consequência do crime devidamente fundamentada em razão da morte de um pai de família que deixou filho de apenas 06 anos aos cuidados exclusivos da mãe – 5. Redução da pena acessória aplicada (suspensão da CNH) –
Improvimento
– Quantum em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – 6. Pleiteia realização de Acordo de Não Persecução Penal –
Inviabilidade
– Atribuição exclusiva do Ministério Público que propôs o acordo ao réu antes do oferecimento da denúncia, porém, o mesmo o recusou – Parecer pelo
DESPROVIMENTO do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por por
José Marcos Garcia
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que o condenou nas penas do crime de homicídio culposo (artigo 302, caput, da Lei n.º 9.503/97), a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da execução. Ainda, foi determinado a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor no período de 06 (seis) meses.

O apelante objetiva, preliminarmente, a nulidade dos autos, em razão da ausência de perícia no local do acidente, violando o artigo 158 do Código de Processo Penal. Ainda, pugnou pela nulidade dos autos, eis que a condenação foi baseada em elementos exclusivamente colhidos em fase inquisitorial, ferindo o artigo 155 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória
“quanto a culpa do motorista no tocante ao resultado obtido – in dúbio pro reo”
. Subsidiariamente, a desclassificação delitiva de homicídio culposo para lesão corporal culposa, prevista no artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pois
“o recorrente não pode ser responsabilizado pelo óbito da vítima, eis que, da sua conduta, resultou apenas a inesperada colisão”
.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, requereu a revisão dosimétrica da pena-base a ser aplicada em seu patamar mínimo legal, assim como seja reduzida a pena acessória de suspensão da carteira nacional de habilitação do réu. Ainda, sustentou ser viável o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Id. 156712789).

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE.

Como delimitado, o apelante sustentou a nulidade dos autos, em razão da ausência de perícia no local do acidente.

Entretanto, o laudo do exame pericial do local do delito afigura-se prescindível para a comprovação do crime em tela, podendo ser suprida pelas demais provas constantes dos autos.

In casu
, os investigadores da Delegacia Especializada de Trânsito colheram imagens do circuito de monitoramento eletrônico da residência que fica na esquina do cruzamento onde ocorreu os fatos, no qual é possível ver claramente a dinâmica do acidente, sendo esta prova, de fundamental importância para o livre convencimento do magistrado, pois não houve testemunha ocular dos fatos.

Vejamos a Ordem de Serviço n. 2021.9.5723, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Rondonópolis:

“Deverá a equipe de investigação desta unidade diligenciar no sentido de se deslocar até a Rua 14 de maio, esquina com a Rua Piaui, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, onde na data de 04/09/2021, por volta das 14:55 ocorreu um acidente automobilístico entre uma motocicleta e um veículo Nissan Kicks, onde o condutor da motocicleta foi encaminhado ao Hospital regional, onde permaneceu internado até a data de 11/09/2021 quando veio a óbito; Que, o Boletim 9cópia em anexo) somente foi confeccionado no dia 09/09/2021, portanto a polícia civil não compareceu no local, portanto tente localizar alguma câmera de segurança que possa ter registrado o acidente ou possíveis testemunhas para que comparecem neste cartório. Que, se possível faça um croqui do local...”
(id. 156712721, p. 33).

Ainda, consta do Boletim de Ocorrência n. 2021.232370:

“... APÓS O ACIDENTE O MOTORISTA E O MOTOCICLISTA PERMANECERAM NO LOCAL ATÉ QUE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTIVESSE NO LOCAL, AMBOS FORAM ENCAMINHADOS PELO SAMU PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. DIVERSAS TENTATIVAS FORAM REALIZADAS SEM SUCESSO PELAS TESTEMUNHAS E PELO MOTORISTA DO NISSAN EM ENTRAR EM CONTATO COM A POLICIA, PARA REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PORÉM AO PERSISTIREM AS LIGAÇÕES EM CONTATO COM A POLÍCIA FOI REPASSADO QUE SÓ ENVIARIAM UMA VIATURA PARA O LOCAL SE TIVESSE VÍTIMAS FATAIS. XXX OBS: BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI CONFECCIONADO PELO (A) COMUNICANTE VIA DELEGACIA VIRTUAL #MODALIDADE PRÉ-REGISTRO DE BO, VALIDADE VIA TELEFONE E ENVIADO VIA –EMAIL, DEVIDO PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19)...”
(id. 156712721, p. 4)

Convém destacar que, em que pese o contido no artigo 158, do Código de Processo Penal, a ausência de laudo pericial do local do acidente, não impede a formação da culpa do acusado, pois pode ser suprida pela prova testemunhal e pelas imagens, conforme dispõe o artigo 167, do mesmo diploma legal, tendo em vista que, não foi possível a realização de perícia no local dos fatos, em razão que o boletim de ocorrência somente foi confeccionado 05 (cinco) dias após os fatos, ou seja a polícia civil não compareceu ao local dos fatos (id. 156712721, p. 33), sendo anexado aos autos relatório de investigação n. 2021.13.17584 (id. 156712721, p. 34/39), com imagens da dinâmica do acidente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS QUE AGIU COM INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO, CULPA EXCLUSIVA DO FILHO DA VÍTIMA, IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL E PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL E PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPRUDÊNCIA DA APELADA – NÃO OBSERVOU A VIA PREFERENCIAL - FILHO DA VÍTIMA QUE FOI IMPEDIDO DE REALIZAR MANOBRAS DEFENSIVAS- AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE A APELADA INVADIU VIA PREFERENCIAL – PRESCÍNDIVEL O LAUDO – CONDENAÇÃO MANTIDA - ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – DESPROPORCIONAL COM A PENA CORPÓREA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“Desse modo, forçoso observar que, certamente, em a acusada não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse esperado a motocicleta passar, respeitado a preferencial do motociclista, antes de iniciar a manobra para sair do posto de combustível Sena, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.[...]

Nesse sentido os autos revelam que a conduta da ré: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 71790997)

“Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição [...].” (TJMT, AP, N.U 0000977-81.2014.8.11.0078);

“Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, trafegava no centro de via de mão dupla e em velocidade acima da permitida, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima que, em consequência, foi a óbito. Outrossim, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.” (TJMT, AP, N.U 0001854-66.2012.8.11.0021);

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, REsp 1481502/RJ).”
(N.U 0008781-40.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

E ainda:

“O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existente nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas envolvidas no sinistro e dos policiais que realizaram o atendimento às vítimas.
(TJMT 0004890-10.2016.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Pelo exposto,
rejeito
a alegação de nulidade dos autos por ausência de laudo pericial.

JULGAMENTO EMBASADO EM PROVAS, EXCLUSIVAMENTE, COLHIDAS EM FASE INQUISITORIAL.

O apelante aduziu pela nulidade dos autos ao argumento que a condenação foi baseada em elementos exclusivamente colhidos em fase inquisitorial.

Contudo, calha destacar que as provas inquisitoriais, de fato, não poderiam, sozinhas, sustentar a sentença condenatória, porém, não é o que ocorre no presente caso. Emerge que a autoridade judicial se utiliza também das provas judiciais colhidas em audiência instrutória para fundamentar a sua decisão e convalidar o vídeo do acidente, este sim, colhido em inquérito.

A testemunha
Ézio Pereira de Souza
, Policial Civil, em juízo confirmou que cumpriu a ordem de serviço para se dirigir ao local do acidente e verificar se haviam câmeras de segurança, logrando êxito em identificar uma câmera na residência da esquina direcionada diretamente ao local do acidente, da qual poderia ter gravado todo o ocorrido. Assim, entrou em contato com os responsáveis, conseguindo cópia das imagens para instruir o inquérito.

A viúva,
Xerlândia Lopes de Souza
, em juízo, relatou que seu marido saiu para trabalhar por volta das 14 horas e 15 minutos, quando pouco depois recebeu a ligação de que ele havia se acidentado e encaminhado ao hospital.

Vejamos as imagens colhidas pela equipe de investigação:

O acidente não foi presenciado por nenhuma testemunha ocular, sendo a investigação subsidiada, com a colheita do vídeo da câmera de segurança da residência, o qual demonstra como se deram a dinâmica dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Nas razões recursais o apelante pugnou pela absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva para lesão corporal culposa, sustentando para tanto que não há provas suficientes nos autos a se comprovar que o acidente tenha sido causa eficaz do óbito da vítima.

Pois bem.

A vítima, Cristiano da Silva Souza, trafegava regularmente com sua motocicleta pela via preferencial, quando o apelante de forma imprudente, desrespeitando a sinalização obrigatória de parada, invadiu a pista preferencial colidindo com a vítima, que sofreu hipertensão e hemorragia intracraniana, e contusão cerebral.

A vítima foi socorrida e internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas, poucos dias depois, não resistiu aos traumas decorrentes do acidente e veio a óbito.

Em juízo, o apelante usou seu direito de permanecer em silêncio, porém, seu depoimento extrajudicial, perante a autoridade policial aduziu:
“Que, o interrogando alega que diminui a velocidade, onde na esquina da Rua Piaui tinha um caminhão estacionado dificultando sua visão; Que, o interrogando observou e não viu nada, então foi adentrado ao cruzamento quando de repente escutou uma forte batida na porta do motorista”
.

Como se verifica nas imagens acima, a via está devidamente sinalizada com a palavra PARE na horizontal e na vertical (Id. 156712721, p. 37). Ainda, que não há nenhum caminhão estacionado na rua atrapalhado visão do motorista, que de forma imprudente, invadiu a pista preferencial, ocasionando o acidente.

Observa-se das imagens e do vídeo que o apelante invadiu a pista preferencial, sem ao menos reduzir a velocidade, impedindo, assim, qualquer manobra preventiva por parte da vítima.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as regras de trânsito e as vias preferenciais, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que acabou por desrespeitar a preferencial do motociclista, interceptando-lhe a passagem, fato que resultou em colisão e consequente óbito da vítima.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse esperado a motocicleta passar, respeitado a preferencial do motociclista, antes de iniciar a manobra para atravessar a via, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.

O conjunto probatório contido nos autos assegura que o apelante cometeu o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do acusado:
a) não observou o cuidado objetivo;

b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível,
entretanto;
c) possui nexo causal com a morte da vítima Cristiano
;
d) o resultado era objetivamente previsível;

e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados:

TRÂNSITO. Homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor (art. 302, caput, Lei nº 9.503/97). Réu condenado à pena de dois (2) anos de detenção, em regime aberto e suspensão da habilitação por dois (2) meses. Recurso da defesa. Pedido de absolvição. Alegada insuficiência de sinalização e velocidade excessiva da vítima. Improcedência. Provas suficientes de que o réu, conduzindo caminhão, transpôs via preferencial, devidamente sinalizada, de forma abrupta, intecerptando a trajetória da motocicleta da vítima, causando-lhe a morte. Quebra do dever objetivo de cuidado demonstrada. Requerimento de fixação de honorários ao defensor nomeado. Acolhimento. Fixação de verbas honorárias no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Recurso parcialmente provido.
(TJPR; ApCr 1740892-5; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Kfouri Neto; Julg. 23/11/2017; DJPR 06/12/2017; Pág. 395)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MOTORISTA. DEVER DE CUIDADO. DESCUMPRIMENTO. INVASÃO DA VIA DE TRÁFEGO CONTRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INVIABILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 964.246/SP. Demonstrado pelas provas periciai e oral produzidas nos autos que o réu ingressou na mão de direção contrária da via de trânsito sem tomar as cautelas devidas, vindo a provocar o choque com a motocicleta que por ali trafegava e a causar a morte da vítima, resta defeso acolher a tese absolutória. Ainda que a vítima tenha concorrido para a ocorrência do acidente de trânsito, mostra-se inadmissível, no sistema jurídico-penal brasileiro, a compensação de culpas para fins de absolvição do réu. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no ARE 964.246/SP, julgado em regime de repercussão geral, é possível a execução provisória do acórdão condenatório proferido em segundo grau.
(TJMG; APCR 0439600-06.2013.8.13.0701; Uberaba; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 29/08/2019; DJEMG 04/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB). INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. COLISÃO COM MORTE. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação por homicídio culposo se o recorrente, comprovadamente, de forma imprudente, invade via preferencial conduzindo veículo pesado, vindo a colidir com uma motocicleta e causar a morte de seu condutor. 2. Recurso não provido.
(TJRO; APL 0001118-97.2011.8.22.0014; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 23/05/2018; DJERO 05/06/2018; Pág. 132)

Por outro lado, o simples fato do óbito da vítima ter ocorrido dias depois do acidente, não afasta o nexo de causalidade. O acidente resultou na morte da vítima, que permaneceu 07 (sete) dias na UTI, entubado e em coma induzido, em razão dos traumas causados pelo acidente.

Desta forma, inviável o pleito de absolvição, bem como de desclassificação para o crime de lesões corporais culposa.

DOSIMETRIA DA PENA.

DA PENA BASE
.

Alternativamente, o apelante requereu a revisão dosimétrica da pena base, em decorrência da valoração negativa das circunstâncias judiciais, alegando a desproporcionalidade da medida e pugnando pela reforma da r. sentença para que seja fixada no patamar mínimo legal.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória:

“Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

O Código de Trânsito atribui para o crime de homicídio culposo, a pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui
antecedentes
. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal. As
consequências
, a meu ver,
foram de considerável envergadura, já que ceifou a vida de um pai de família, que deixou órfão uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade, respectivamente, aliado ao fato de não ter prestado nenhum auxílio financeiro aos familiares da vítima até o presente momento
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, entendo que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos, (24 meses), que divididos por 8, resulta em 3 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena, portanto,
fica a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

A pena imposta deve ser cumprida em
regime inicial

aberto
, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
...”

(id. 156712776)

Para o delito previsto no artigo 302,
Caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, tem-se estabelecida a pena mínima de 02 (dois) anos e máxima de 04 (quatro) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 03 (três) meses acima no mínimo legal, diante de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (consequências do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois no que tange à pena-base, o fato do apelante “
que deixou órfão uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade, respectivamente, aliado ao fato de não ter prestado nenhum auxílio financeiro aos familiares da vítima até o presente momento
” constitui fundamento idôneo para a negativação das consequências do crime, uma vez que faleceu o genitor, segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
As instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal levando em consideração dois argumentos concretos, a saber, [...] o fato de que a morte da vítima, em idade produtiva, deixou órfãos dois filhos (consequências do crime).

Não há constrangimento ilegal a ser sanado [...] quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(HC nº 199.426/MG – Relatora: Mini. Laurita Vaz - Quinta Turma – 24.9.2013)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA DA VÍTIMA - INAPTIDÃO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL E DO LAUDO PERICIAL INDIRETO; FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO HOMICÍDIO CULPOSO NO MÍNIMO LEGAL; PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL CONCERNENTE AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA - ABSOLVIÇÃO DO HOMICÍDIO CULPOSO, REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E DA PENA PECUNIÁRIA –NULIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA DA VÍTIMA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TRF-3 - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MÉRITO – LAUDO PERICIAL DE REPRODUÇÃO SIMULADA REALIZADO 11 (ONZE) MESES APÓS O FATO - INEXISTÊNCIA DE CORPO TÉCNICO PERICIAL NA COMARCA À ÉPOCA DOS FATOS - PERITOS OFICIAIS DA POLITEC – ENTENDIMENTO DO STJ – INVALIDADE NÃO CONSTATADA – LAUDO PERICIAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL CORROBORADOS POR DEPOIMENTOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS, INVESTIGADORES DE POLÍCIA, POLICIAL MILITAR, SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIRO - CONCLUSÃO DOS PERITOS OFICIAIS – APELANTE QUE AGIU COM IMPRUDÊNCIA - INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE OUTRO VEÍCULO – ACÓRDÃO ENDO STJ – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PERTINÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA SOBREVIVENTE - MOTIVAÇÃO INAPTA – ENTEDIMENTO DO STJ – APELANTE FISICAMENTE INCAPACITADO PARA PRESTAR SOCORRO ÀS VÍTIMAS - INIDONEIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PENA-BASE READEQUADA – CONCURSO FORMAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ACÓRDÃO DO TJMT – PENA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A PENA DETENTIVA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – MORTE DE DUAS PESSOAS ADULTAS – DESTINAÇÃO DE VALORES A HERDEIROS – VALOR IDEAL DE 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA INSTRUMENTALIZAR A FORMA DE PAGAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Não há nenhum óbice legal ao exame de corpo de delito indireto, mormente por estar expressamente disciplinado no art. 158 do Código de Processo Penal, o qual não se confunde com o chamado exame indireto. [...] É certo que a prova pericial deve se revestir das formalidades previstas no art. 159, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, que determina a realização de laudo técnico por perito oficial, ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior. Cumpridos os requisitos do art. 160 do Código de Processo Penal [...] como no caso, não há se falar em nulidade do laudo pericial.” (STJ, AgRg no REsp nº 1544900/RS)

As declarações da vítima e de amiga da vítima na Delegacia de Polícia, de testemunha, investigadores de polícia, policial militar, soldados do corpo de bombeiro, em sede policial e em Juízo, somadas a conclusão dos peritos oficiais, evidenciam que apelante agiu com imprudência, pois interceptou a trajetória de veículo, o qual trafegava na faixa de rolamento correta.

“As instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal levando em consideração dois argumentos concretos, a saber, [...] o fato de que a morte da vítima, em idade produtiva, deixou órfãos dois filhos (consequências do crime). Não há constrangimento ilegal a ser sanado [...] quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (STJ, HC nº 199.426/MG)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que se apresenta incabível valorar negativamente circunstância judicial “declinando para tanto fato que ensejou a imputação relativa a outro delito,[...] pois o mesmo acontecimento seria empregado para aumentar a sanção de um crime e acarretar a condenação por outro.” (STJ , HC nº 321.501/AL)

O fato do apelante estar fisicamente incapacitado para prestar socorro às vítimas, porquanto permaneceu ferido no interior do veículo até ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital, revela inidoneidade das circunstâncias do crime para elevação da pena-base.

“[...] No concurso formal de crimes, à luz do critério da quantidade de infrações praticadas, firmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, em se tratando de condenação por dois delitos, se afigura adequada a imposição da fração mínima de aumento 1/6 (um sexto) [...].” (TJMT, Ap nº 128878/2014)

A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

“[...] a prestação pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, observada as circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima e seus familiares, tendo em vista os parâmetros do artigo 45, § 1º, do Código Penal, ‘não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.’ (Ap nº 103105/2012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.1.2013)”
(N.U 0006013-02.2009.8.11.0007, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 19/09/2017).

Noutro giro, embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Como se vê, no primeiro cálculo, a fração utilizada o parâmetro jurisprudencial para a vetorial negativada, o juiz
a quo
a exasperou em montante inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal justificando-a com fundamentos idôneos (consequências do crime).

DA PENA ACESSÓRIA.

O apelante objetiva a diminuição da pena acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação aplicada em 06 (seis) meses para 02 (dois) meses.

O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Por sua vez o artigo 293, do mesmo diploma legal dispõe que:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Nesse compasso, a suspensão de dirigir veículo automotor, “
por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014)

Assim sendo, redimensiona-se a pena acessória para
2 (dois) meses e 20 (dias)
, em simetria com a pena corporal.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Por fim, requer seja viabilizado acordo de não persecução penal.

Entretanto, antes do oferecimento da denúncia, o
parquet
ofereceu ao apelante o instrumento de consenso, o qual foi por ele expressamente recusado, conforme consta do termo de recusa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (Id. 156712746) e, portanto, importuno, nesta fase processual, a realização de nova oferta de acordo.

A propósito, o acordo de não persecução penal é atribuição exclusiva do Ministério Público:

“É incabível a interposição de apelação contra a negativa do Ministério Público de não celebrar acordo de não persecução penal (ANPP), de acordo com o previsto nos artigos 28–A, §14° e 593, ambos do Código de Processo Penal, eis que é atribuição do Ministério Público de ofertar a proposta do acordo e havendo negativa por sua parte, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.”
(TJMT 0002609-64.2015.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

Ademais, a Suprema Corte já decidiu no sentido da
“inviabilidade de fazer-se incidir (o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019) quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso”
(decisão monocrática no HC n. 191.464/SC, Min. Roberto Barroso, julgado em 18.9.2020, publicado em 23.0.2020).

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
José Marcos Garcia
, tão somente para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, por simetria com a pena privativa de liberdade, mantendo o restante a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023